Tribunal: TJSP
Processo: 1005069-46.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos por azo de negativação indevida. Autor executado em demanda proposta pelo Município por débito de IPTU de imóvel que não lhe pertence. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Benefícios da gratuidade deferidos. Alegação de que a falta de atualização do cadastro Municipal por omissão dos requeridos deu causa à negativação de seu nome junto aos

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos por azo de negativação indevida. Autor executado em demanda proposta pelo Município por débito de IPTU de imóvel que não lhe pertence. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Benefícios da gratuidade deferidos. Alegação de que a falta de atualização do cadastro Municipal por omissão dos requeridos deu causa à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Autor, todavia, que solicitou por si mesmo o registro do bem à CDHU, no ano de 2013, quando plenamente ciente de que o bem já não lhe pertencia. Pretensão a atribuir aos requeridos a responsabilidade por ato danoso decorrente da sua própria conduta. Litigância de má-fé ao propõe ação de forma contrária à verdade dos fatos. Condenação em 8% do valor atualizado da causa. Exigibilidade desta verba não fica suspensa ao beneficiário da justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, §4o Honorários sucumbenciais recursais fixados, com a ressalva da Gratuidade. Recurso improvido, com determinação.